Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712346-30.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS APELADO: MONICA MATTHKE BRAGA FISCHER DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a apelante, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência subjetiva para a demanda, considerando que o contrato de locação (ID. 64666202) anexados aos autos foi entabulado entre a Unidas S.A. e a ré/apelada Mônica Matthke Braga Fischer Dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator